Tribunal: STM
Processo: 7000613-39.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR E INJÚRIA.
ARTS. 160 E 216 C/C O 218, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR ALTERAÇÃO DO
NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA O DELITO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDATIO LIBELLI. ATIPICIDADE
FORMAL DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA
FRAGMENTARIEDADE. SUFICIÊNCIA DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A arguição de nulidade suscitada pela Defesa guarda estreita correlação com a análise dos fatos
propriamente ditos, e seu enfrentamento exigirá perpassar pela tipicidade da conduta imputada
ao ora Apelante, confundindo-se, nitidamente, com o mérito da quaestio. Preliminar de nulidade
não conhecida. Decisão por unanimidade.
2. Em respeito ao devido processo legal, e obediência aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, o julgador, ao proferir a Sentença, deve observar a estrita correlação entre a condenação
imposta e os fatos descritos na Denúncia, sendo possível, e até mesmo recomendável, a
adequação da definição jurídica do evento delituoso, a teor do art. 437, alínea, a, do Código de
Processo Penal Militar (emendatio libelli), quando as provas coligidas aos autos assim indicarem.
3. Do acervo probatório constante nos autos, sobretudo dos depoimentos prestados, infere-se
que, quanto aos aspectos objetivos, a conduta praticada pelo Acusado adequa-se, com perfeição,
à descrição abstrata do delito previsto no art. 160 do CPM.
4. Do cotejo das provas colacionadas aos autos, tem-se que restou inequívoca a vontade livre e
consciente do Acusado de ofender, de modo a atingir a honra do 3º Sgt MOTA, amoldando-se,
pois, a sua conduta, ao tipo ínsito no art. 216 do CPM pela existência de dolo específico do tipo
animus injuriandi.
5. Ao inverso da distorcida concepção defensiva, face a natureza dos crimes praticados pelo
Apelante, mormente o delito de desrespeito a superior, bem como considerando os bens e os
interesses jurídicos tutelados, não se mostra razoável a aplicação do postulado da
fragmentariedade do Direito Penal, no intuito de afastar a reprovabilidade penal da conduta do
Réu, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão disciplinar, como pretende fazer crer a
Defesa, que alega ser suficiente a punição administrativa.
6. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
20/04/2023, 19:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513884246308&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000613-39.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE CERCEAMENTO DA DEFESA POR
ALTERAÇÃO DO NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/04/2023, 19:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513884246308&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000613-39.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DESRESPEITO A SUPERIOR E INJÚRIA. ARTS. 160 E 216 C/C
O
218,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR
ALTERAÇÃO
DO
NÚCLEO
DA
IMPUTAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
PARA
O
DELITO
DE
INJÚRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
EMENDATIO
LIBELI.
ATIPICIDADE
FORMAL DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE.
SUFICIÊNCIA
DA
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A arguição de nulidade suscitada pela Defesa guarda estreita
correlação com a análise dos fatos propriamente ditos, e seu
enfrentamento exigirá perpassar pela tipicidade da conduta imputada
ao ora Apelante, confundindo-se, nitidamente, com o mérito da
quaestio. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por
unanimidade.
2. Em respeito ao devido processo legal, e obediência aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o julgador, ao proferir a Sentença,
deve observar a estrita correlação entre a condenação imposta e os
fatos descritos na Denúncia, sendo possível, e até mesmo
recomendável, a adequação da definição jurídica do evento delituoso, a
teor do art. 437, alínea, “a”, do Código de Processo Penal Militar
(emendatio libelli), quando as provas coligidas aos autos assim
indicarem.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/26
3. Do acervo probatório constante nos autos, sobretudo dos
depoimentos prestados, infere-se que, quanto aos aspectos objetivos, a
conduta praticada pelo Acusado adequa-se, com perfeição, à descrição
abstrata do delito previsto no art. 160 do CPM.
4. Do cotejo das provas colacionadas aos autos, tem-se que restou
inequívoca a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de
modo a atingir a honra do 3º Sgt MOTA, amoldando-se, pois, a sua
conduta, ao tipo ínsito no art. 216 do CPM pela existência de dolo
específico do tipo animus injuriandi.
5. Ao inverso da distorcida concepção defensiva, face a natureza dos
crimes praticados pelo Apelante, mormente o delito de desrespeito a
superior, bem como considerando os bens e os interesses jurídicos
tutelados, não se mostra razoável a aplicação do postulado da
fragmentariedade do Direito Penal, no intuito de afastar a
reprovabilidade penal da conduta do Réu, nem mesmo para
desclassificá-la para transgressão disciplinar, como pretende fazer crer
a Defesa, que alega ser suficiente a punição administrativa.
6. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar defensiva de cerceamento da defesa por alteração do núcleo
da imputação. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio e interesse de MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES
CAMPOS, ex-Soldado de 2ª Classe da Aeronáutica, ora Apelante, contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da Auditoria da 6ª
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/26
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 10 de junho de 2022, que, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de aplicação do Acordo de não Persecução
Penal (ANPP) e de cerceamento de defesa por alteração da definição jurídica do fato
em sede de alegações escritas, e, também, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia, para condenar o Apelante como incurso nos art. 160 (desrespeito a
superior) e 216 (injúria contra superior), c/c o art. 218, inciso IV, e 72, inciso I, todos
do Código Penal Militar
1, à pena unificada de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três)
dias de detenção, em regime prisional inicialmente aberto, assegurando-lhe o direito
de apelar em liberdade, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o previsto no art. 626 do CPPM
2 (exceto as alíneas
“a” e “b”) e a condição de se apresentar de 3 em 3 meses na sede do Juízo da
Execução ou similar.
Instruindo o recurso, foi a presentada a seguinte documentação:
1) Relatório Médico elaborado por médico ortopedista do Hospital
Naval de Salvador;
2) Cópia de recibos do Apelante, contendo valores pagos à clínica de
fisioterapia, datados de 25/05/2021;
3) Cópia de Atestado Médico de 21/05/2021 e Declaração de
Comparecimento fornecidos por Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas; e
4) Cópia de Atestado Médico de 24/05/2021 fornecido pela UPA -
Parque São Cristóvão, da Prefeitura de Salvador, BA.
Ao formular a Denúncia, com suporte no Auto de Prisão em Flagrante
n° 7000045-71.2021.7.06.0006, o membro do Ministério Público Militar narrou a
conduta do Acusado, nos seguintes termos (APM nº 7000068-17.2021.7.06.0006,
evento 1):
“[...] Narram os autos de APF que, no final da tarde do dia 12/05/2021, no
Esquadrão de Saúde da BASV, o ora denunciado, desrespeitou seu superior, a 1º
Ten SELMA, na presença de outro militar.
Consta ainda que, em seguida, ao ser conduzido preso para a viatura da OM,
ameaçou seu colega de caserna, o 3S MOTA, por palavras, prometendo-lhe mal
injusto.
Sabe-se dos autos que, no dia dos fatos, o S2 MANIERE dirigiu-se ao Esquadrão de
Saúde para solicitar um atestado médico, com arrimo num resultado de exame de
COVID-19 positivo, feito na Prefeitura de Salvador, e encaminhado a seu celular
por SMS.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/26
A 1º Ten Selma, Enfermeira de Dia, ao ver o resultado do exame no aparelho,
observou a ausência de data e assinatura do bioquímico responsável, levando,
então, o celular para verificação pelo médico da OM. Ao retornar e solicitar ao
militar que lhe mostrasse a mensagem SMS, este se recusou, passando a falar com
sua superiora em tom alto, agressivo, dizendo ‘você não me conhece’, continuando
a ignorá-la, mesmo após a Oficial lhe ordenar baixar o tom de voz e tomar postura
correta, fato presenciado pelos militares 3S CARLOS HENRIQUE e S2 LINCOLN.
Dada a voz de prisão, e ao ser levado para a viatura da Força de Reação, passou a
ameaçar um dos seus militares componentes, o 3S MOTA, dizendo-lhe ‘você só é
homem aqui dentro, lá fora eu posso lhe mostrar que você não é esse homem que
você diz que é’.
Em razão do exposto, denuncio o S2 MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES
CAMPOS, como incurso no Art. 160 e no Art. 223, na forma do Art. 79, todos do
CPM, requerendo a V.Exª que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja
citado para interrogatório e se ver processar, até final condenação, notificando-se
os ofendidos e as testemunhas do rol abaixo (todas servindo na BASV), para virem
depor em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais. [...]”.
(Grifo nosso).
Constam dos autos, entre outros documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000045-71.2021.7.06.0006,
evento 1/doc. 2);
- Ata da audiência de custódia (evento 20/APF);
- Alvará de Soltura (evento 23/doc. 1/APF);
- Folhas de alterações militares (evento 39/doc. 5/APF);
- Resultado do teste para o COVID-19 - NEGATIVO (evento 39/doc.
6/Fl. 13/APF).
Em decisão de 13 de maio de 2021, foi determinado o relaxamento da
prisão do réu, com o cumprimento do Alvará de Soltura na mesma data (evento
23/doc. 1/APF).
A Denúncia foi recebida em 23 de junho de 2021, ocasião em que foi
designada a data de 21/07/2021 para a realização de audiência objetivando a oitiva
dos ofendidos: 1º Ten Selma Souza Silva e 3º Sgt Gilberto Mota da Silva; e de 2
(duas) testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sgt Paulo Cezar Ferreira Marques e 3º
Sgt Carlos Henrique Amorim de Souza, todos servindo na Base Aérea de Salvador
(BASV); e o dia 27/07/2021 para a audiência de oitiva das outras 3 (três)
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/26
testemunhas arroladas pelo MPM: S2 (Soldado-de-Segunda-Classe) Lucas Guerra
Lago, S2 Jefter da Silva Tenório dos Santos e S2 Kennedy Lincoln Silva Sales,
todos também servindo na BASV (APF nº 7000045-71.2021.7.06.0006, evento 47).
Em 1º de julho de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 6ª CJM solicitou ao Chefe da Seção de Investigação e Justiça da BASV
que informasse aos Senhores Oficiais membros do CPJAer acerca das audiências
designadas, inicial e de instrução, que seriam realizadas na modalidade virtual,
consoante o disposto no art. 6º da Resolução 314/2020 do CNJ (APM nº 7000068-
17.2021.7.06.0006, evento 8).
Na mesma data, a douta Magistrada da JMU solicitou ao Comandante
da BASV a instauração de Sindicância, com o fito de apurar supostas agressões e
ofensas à integridade física do S2 MANIERI ALBUQUERQUE, provocadas por
militares da Aeronáutica, no dia do ocorrido, mais precisamente durante a execução
da prisão em flagrante (APM nº 7000068-17.2021.7.06.0006, evento 9).
O Acusado foi regularmente citado na forma da lei, em 6 de julho de
2021 (APM nº 7000068-17.2021.7.06.0006, evento 17, doc. 2).
Em 21/07/2021, foram realizadas as oitivas dos ofendidos, 1º Ten
Selma Souza Silva e 3º Sgt Gilberto Mota da Silva, e das testemunhas do MPM, 3º
Sgt Paulo Cezar Ferreira Marques e 3º Sgt Carlos Henrique Amorim de Souza
(APM nº 7000068-17.2021.7.06.0006, evento 28).
Na mesma data, o MPM requereu ao Comando da BASV, por
intermédio da Magistrada a quo, a juntada aos autos de cópia integral do
procedimento administrativo aberto em desfavor do Acusado, objetivando o seu
licenciamento a bem da disciplina, quando de sua conclusão (APM nº 7000068-
17.2021.7.06.0006, evento 29).
Em 27/07/2021, foram ouvidas as testemunhas restantes arroladas pelo
MPM, SD Lucas Guerra Lago, SD Jefter da Silva Tenório dos Santos e SD Kennedy
Lincoln Silva Sales, tendo o Parquet Milicien manifestado sua satisfação com a
prova testemunhal produzida. Naquela oportunidade, o Juízo da 6ª CJM deferiu o
requerimento
do
MPM
constante
no
evento
29
(APM
nº
7000068-
17.2021.7.06.0006, eventos 34 e 35).
A diligência Ministerial foi atendida, tendo o Comandante da BASV
informado, em 13/08/2021, que o Acusado MANIERI ALBUQUERQUE DE
SALES CAMPOS havia sido expulso das fileiras da Força Aérea Brasileira.
Acompanhando a informação, encaminhou registros de ocorrências e de
procedimentos administrativos disciplinares referentes ao Acusado (evento 47).
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/26
Foi designada audiência para interrogatório do Acusado no dia
22/09/2021 (evento 57).
Realizada a audiência em meio virtual, por intermédio da plataforma
ZOOM, diante do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Federal
n° 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19, presente o Acusado, após
sua qualificação e interrogatório, na forma da lei, foram concedidas vistas às partes,
para fins do previsto no art. 427 do CPPM
3 (evento 76).
Nesse ínterim, o MPM requereu, no prazo do citado dispositivo legal,
a remessa pela BASV da Sindicância instaurada para a apuração de supostas
agressões ao Acusado, à época de sua prisão, conforme determinado pelo Juízo da 6ª
CJM no evento 9 (evento 80).
A Defesa, por sua vez, requereu fosse oficiado o Serviço de Saúde da
Aeronáutica, a fim de verificar se houve algum tipo de acompanhamento
psicológico e físico ao Acusado, na oportunidade em que sofreu agressões físicas.
De igual modo, requereu que se oficiasse à UPA de Itinga, com o fito de verificar se
foi realizado algum teste de COVID naquela unidade (evento 88).
Em 18/10/2021, a diligência requerida pelo Órgão Ministerial foi
atendida, tendo o Comandante da BASV encaminhado os autos da Sindicância
instaurada no âmbito daquela Organização Militar, juntamente com o Laudo de
Exame de Lesões Corporais e um arquivo contendo uma gravação em vídeo de parte
da prisão em flagrante (evento 90). Ato contínuo, a Juíza Federal da Auditoria da 6ª
CJM determinou que fosse dada ciência às partes dos aludidos documentos juntados
aos autos (evento 91).
Em 21/10/2021, o Comandante da BASV, em resposta à solicitação da
Defesa, informou ao Juízo de primeiro grau que o Acusado recebeu atendimento
médico e psicológico, conforme documentos acostados aos autos da APM no evento
101.
A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, por seu turno, em resposta à solicitação da Defesa, informou que o Acusado
esteve na UPA de Itinga e que, em seu prontuário, não consta pedido de teste de
COVID, conforme relatado pela médica responsável (evento 110).
Em 08/11/2021, a Defesa solicitou que o Juízo oficiasse novamente a
UPA de Itinga, para fins de envio de cópia integral do prontuário médico do
Acusado (evento 114). A referida solicitação foi atendida com o envio da Ficha de
Atendimento- Paciente, juntada aos autos no evento 122.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/26
Cientificadas as partes dos documentos colacionados ao caderno
processual, abriu-se vista para os fins do art. 428 do CPPM
4 (evento 130).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, bem
como entendeu que não se configurou o delito de ameaça, nas palavras proferidas
pelo Acusado ao 3º Sgt MOTA, mas sim o delito de injúria, previsto no art. 216 c/c o
art. 218, II e IV, do CPM (Evento 133).
Nesse compasso, afirmou o Parquet das Armas, no ponto que
interessa, que:
“[...]
Ainda na fase do APF, o 3º Sgt Gilberto MOTA da Silva, ofendido, afirmou que
encontrava-se no ES-SV e no momento que estava sendo conduzido encontrava-se
conversando com o 3S Carlos Henrique uma situação ocorrida no bairro onde
moram e o recruta tomou a situação pra si, ameaçando, indagando se era homem,
que lá fora iria me mostrar que não era o homem que achava que fosse, nesse
exato momento fui alertado pelo 3S Paulo e pela guarnição presente pra tomar
atenção das repetidas ameaças do recruta [...]” (sic)
Já na fase processual, o 3º Sgt MOTA alegou que enquanto estava conversando com
o Sgt CARLOS HENRIQUE a respeito de uma moça que havia sido vítima de bala
perdida no bairro onde o CARLOS HENRIQUE mora, inclusive este socorreu a
vítima, viu o Sargento PAULO conduzindo o então Sd MANIERI e este esbravejou,
dizendo algo que não foi compreendido pelo depoente. Ato contínuo, o Sargento
PAULO parou e disse para todos os demais militares do local “vocês observaram o
que o Soldado acabou de falar para o Sargento MOTA?”. Em seguida, o Sargento
MOTA olhou para o Recruta MANIERI e lhe perguntou “o que foi, garoto?”. Em
seguida, o acusado lhe disse as seguintes palavras: “Você está pensando que eu
sou mulherzinha? Mulherzinha é você. Você está pensando que é esse homem
todo? Você só é homem aqui dentro. Lá fora vou te mostrar que você não é esse
homem todo.” [...].
Os Soldados LUCA Guerra Lago e JEFTER da Silva Tenório dos Santos
(depoimentos - evento 34), militares que faziam parte da Força de Reação, ouviram
as ofensas proferidas pelo réu ao 3º Sgt MOTA e esclareceram que não houve
prévia provocação por parte do graduado. O Sd JEFTER ainda explicitou que o
acusado disse algo parecido com "o senhor pode ser homem aqui dentro, lá fora te
mostro quem é mais homem que você”.
Por fim, o Sd Kennedy LINCOLN Silva Sales, Porteiro de Dia do Esquadrão de
Saúde, também ouviu que o então Recruta MANIERI disse que o 3º Sgt MOTA “só
era homem lá dentro e não era homem lá fora.”
Portanto, o então Recruta MANIERI, não satisfeito por ter desrespeitado a 1º Ten
SELMA, despejou a sua ira contra o cônjuge daquela ofendida, o 3º Sgt MOTA,
proferindo palavras que atingiram a honra subjetiva da vítima e feriram a sua
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/26
dignidade e decoro, tais como “você é mulherzinha”, “você não é homem”, “você
só é homem aqui dentro e não é lá fora”, “lá fora vou te mostrar quem é o homem”,
expressões extremamente ofensivas, principalmente considerando o contexto em que
foram emitidas: na OM onde o ofendido serve e diante de outros colegas de farda.
Destaca-se que, conforme o interrogatório do réu, ele sabia que o Sargento era
cônjuge da 1º Ten SELMA e agiu de maneira consciente, motivado pela sua
insatisfação para com aquela Oficiala.” (Grifos no original).
Ao final, após tecer breves considerações sobre o péssimo
comportamento do réu, enquanto militar, recruta na BASV, requereu a condenação
do Acusado pela prática dos delitos de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) e
injúria (art. 216 c/c o art. 218, II e IV, do CPM).
A DPU, depois de instada em duas oportunidades pelo Juízo da 6ª
CJM, conforme certificado no evento 137, apresentou suas alegações (evento 138),
ocasião em que pontuou, preliminarmente, acerca do cabimento do ANPP no
presente caso, e que os autos fossem encaminhados ao MPM para fins de celebração
do instituto e sua posterior homologação em juízo, tendo, ainda, manifestado o seu
inconformismo quanto à alteração do núcleo da imputação.
Nesse sentido, alegou que:
[...]
Volvendo o olhar para o caso em apreço, depreende-se que o aditamento da
denúncia extrapolou os limites previstos no art. 437, alínea “a”, do Código de
Penal Militar (sic), não apenas empreendendo definição jurídica diversa. Isto
porque trouxe inovações que não permitem a defesa do acusado e empreendeu
mudanças no fato de relevância penal e na responsabilização criminal.
[...]
Para além da contradição quanto a participação da suposta vítima no desenrolar
dos fatos, o MPM, em sede de memoriais, não apenas reconhece que as declarações
do réu sequer tinham potencialidade de ameaçar, como também narra conjectura
diversa, na qual o réu teria proferido verbetes com o âmago vingativo, sabendo da
condição de cônjuge das vítimas, e com o viés de macular o decoro do Sargento.
Ademais, o Parquet acrescenta que o acusado teria chamado o ofendido de
‘mulherzinha’, fato que sequer fora mencionado na inicial, [...]
Conclui-se, portanto, que houve alteração da denúncia no que tange a descrição do
fato e da acusação, nascendo do aditamento uma nova denúncia e, portanto, um
novo processo. (sic).”.
Por conseguinte, a Defesa aduziu que restou violado o princípio da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF
5) e concluiu alegando que
não restou comprovada a mágoa à honra subjetiva do ofendido, tampouco o dolo de
o Acusado aviltá-la.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/26
No mérito, a DPU mencionou ser flagrante a atipicidade formal dos
delitos imputados na Denúncia (artigos 160 e 223, ambos do CPM), pugnando pela
absolvição do Acusado, como medida de lídima justiça, nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM
6, e tendo, também, tecido considerações sobre o caráter
fragmentário do Direito Penal, defendendo a desnecessidade de sua aplicação ao
vertente caso, perante a suficiência da punição administrativa.
Encerrando suas alegações finais, a Defesa requereu, em caso de
condenação, fosse a pena-base aplicada no mínimo legal e atenuada nos moldes do
art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM
7, com a concessão do direito de recorrer
em liberdade e, sendo o caso, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão da execução da pena.
Na fase de saneamento e organização do processo, em Decisão datada
de 11/02/2022, a Juíza Federal da Justiça Militar da 6ª CJM determinou a intimação
do MPM para manifestação quanto à celebração do ANPP requerido pela DPU
(evento 139).
Em resposta, o MPM reiterou o seu posicionamento quanto ao não
cabimento do instituto em tela na Justiça Militar (evento 142).
Irresignada, a DPU requereu a remessa dos autos ao órgão revisor do
MPM, a fim de que o aludido órgão oferecesse o ANPP ou apresentasse
manifestação fundamentada quanto ao não atendimento pelo Acusado dos requisitos
previstos na Lei 13.964/2019 – pacote anticrime, no caso concreto (evento 145).
Ato contínuo, o Juízo da 6ª CJM atendeu ao pleito defensivo, tendo
determinado a remessa dos autos ao órgão revisor do MPM, nos termos do § 14 do
art. 28-A do Código de Processo Penal
8. Na oportunidade, designou o dia
20/04/2022, às 14 horas, para a sessão de julgamento do feito (evento 146), tendo
sido as partes devidamente intimadas (evento 155).
Em atenção à solicitação daquele Juízo, concernente à revisão em
matéria de ANPP, a Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar ratificou o posicionamento Ministerial no sentido da não aplicação do
referido instituto na Justiça Militar (evento 162), consoante a seguinte ementa:
ENCAMINHAMENTO DE AUTOS POR DETERMINAÇÃO DE JUÍZA FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM. REQUERIMENTO
ELABORADO PELA DPU CONCERNENTE À REVISÃO EM MATÉRIA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/26
Ação Penal Militar ajuizada contra Soldado de 2ª Classe da Aeronáutica por
prática dos crimes de desrespeito a superior (art. 160, CPM) e ameaça (art. 223,
CPM). Requerimento, de autoria da Defensoria Pública da União, de revisão de
negativa de celebração de acordo de não persecução penal. Impossibilidade de
aplicação do instituto do ANPP na seara da Justiça Militar. Jurisprudência do
STM. Pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
Decisão: A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do
Relator, decidiu pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
reiterando os termos da manifestação Ministerial na origem.
Na sessão de 20/04/2022, passou o CPJAer a decidir o feito (evento
169); todavia, o MPM requereu a interrupção da audiência, deixando a análise do
mérito para outra data, em razão do adiantado do horário e dos problemas de
conexão com a internet ocorridos, tendo a Defesa assentido com o pedido
Ministerial, acrescentando que também estava enfrentando problemas com a
internet, em razão do mau tempo na cidade. Em consequência, o CPJAer, por
maioria (4x1), deferiu o pedido, designando o dia 24/05/2022, às 14 horas, para dar
continuidade ao julgamento do feito, com a apreciação do mérito.
Contudo, tendo em vista a previsão de realização de Correição Geral
no âmbito do Juízo da 6ª CJM, entre os dias 23 e 25 de maio de 2022, após contato
prévio e anuência das partes, a audiência de julgamento foi antecipada para o dia
18/05/2022, às 14 horas, tendo sido as partes devidamente cientificadas (eventos 191
e 192).
Em 18/05/2022, o CPJAer, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
aplicação do ANPP suscitada pela Defesa, em razão de estar prejudicada, por perda
de objeto; rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa face a alteração do núcleo
da imputação; no mérito, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para
condenar MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS, ex-S2 Aer, como
incurso nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 216 (injúria contra superior), c/c o
art. 218, inciso IV, e 72, inciso I, todos do Código Penal Militar, à pena unificada de
4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime prisional
inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade, tendo sido
concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições do art. 626 do CPPM (exceto as alíneas “a” e “b”) e a condição de se
apresentar de 3 em 3 meses, na sede do Juízo da Execução ou similar (evento 212).
A DPU foi intimada da decisão em 23 de junho de 2022, tendo, no dia
27 subsequente, interposto o presente recurso (eventos 217/219).
Para o MPM, ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito
em julgado da Sentença em 28/06/2022, conforme certificado no evento 231.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/26
Em suas razões recursais, a Defesa requereu a nulidade do aditamento
feito pelo MPM e acatado pelo Juízo a quo, segundo alega, sem a devida intimação
da Defesa para se manifestar acerca da nova imputação, configurando-se, assim,
cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem para sua
manifestação; que seja reconhecida a flagrante atipicidade formal dos delitos
imputados na Denúncia (art. 160 e 223, ambos do CPM), restando, desse modo,
como medida de lídima justiça, a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM; à luz do princípio da fragmentariedade, que seja reconhecida a
desnecessidade de atuação do Direito Penal Militar, perante a suficiência da punição
administrativa (evento 225).
O MPM, em contrarrazões (evento 230), rechaçou todos os
argumentos defensivos, cabendo aqui destacar que, quanto à preliminar de
cerceamento de defesa, em razão da alteração na imputação delitiva, afirmou que tal
tese não tem um mínimo de cabimento, já que a defesa se manifestou a respeito da
alteração da capitulação jurídica feita pelo MPM na fase do art. 428 do CPPM, não
se podendo falar em prejuízo ao réu.
Nesse jaez, alegou que o art. 437 do CPPM
9 possibilita a “emendatio
libelli” nas Alegações Escritas, ainda que seja desclassificado para um delito mais
grave, desde que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, o que
ocorreu na presente Ação Penal Militar.
No tocante ao mérito recursal, o MPM pontuou que a materialidade
delitiva foi devidamente comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo,
tendo apresentado considerações importantes a respeito das provas testemunhais
coligidas ao feito, no sentido de demonstrar que o dolo na conduta do Acusado se
amolda ao delito de desrespeito a superior.
No que concerne à prática do crime de injúria, destacou que a ofensa à
honra subjetiva da vítima restou devidamente comprovada nos autos, mormente no
depoimento do 3º Sgt Mota, ao tempo em que destacou que os depoimentos das
testemunhas foram harmônicos e aptos a ensejar o desprovimento do recurso de
Apelação da Defesa, com a manutenção in totum da Sentença.
Em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, o MPM manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo, para manter integralmente a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Processo nº 7000613-39.2022.7.00.0000, evento
6).
É o Relatório.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/26
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido, todavia, desprovido.
Preambularmente, analisemos a questão preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR ALEGADA PELA DEFESA: DO CERCEAMENTO DA
DEFESA. DA ALTERAÇÃO DO NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO
Argui o Órgão defensivo, reiterando argumentação anteriormente
sustentada em Alegações Escritas finais no processo de origem, que a adequação do
tipo penal imputado ao Réu, resultante de novo enquadramento legal para a conduta
do Acusado, requerida pelo Órgão Ministerial na fase do art. 428 do CPM, e que
resultou em condenação por delito diverso do inicialmente capitulado na Denúncia,
traduz-se em cerceamento de defesa, configurando, dessa forma, nulidade.
Em consequência, requer seja decretada
“a nulidade do aditamento feito pelo MPF (sic) e acatado pelo juízo a quo sem a
devida intimação da defesa para se manifestar acerca da nova imputação,
configurando-se assim cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à
origem para manifestação da defesa”.
Na visão da Defesa, a Denúncia, em nenhum momento, atribuiu ao
Acusado o delito de injúria, imputação sustentada apenas em sede de alegações
finais escritas. Sob esse prisma, aduz que toda sanção deverá ser produto do
princípio da correlação e, como sustento argumentativo de sua irresignação, alega
que:
[...] Nessa senda, ao passo que a denúncia aponta o 3S MOTA como integrante da
força de reação, as alegações finais apresentam outro cenário, no qual o réu
figurava como transeunte do local onde se encontrava a suposta vítima. É dizer: os
memoriais escritos apontam que o ofendido não integrava a força de reação e
figurava como terceiro ao ocorrido com a 1º Ten Selma.
Para além da contradição quanto a participação da suposta vítima no desenrolar
dos fatos, o MPM, em sede de memoriais, não apenas reconhece que as declarações
do réu sequer tinham potencialidade de ameaçar, como também narra conjectura
diversa, na qual o réu teria proferido verbetes com o âmago vingativo, sabendo da
condição de cônjuge das vítimas, e com o viés de macular o decoro do Sargento.
[...]
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/26
Conclui-se, portanto, que houve alteração da denúncia no que tange a descrição do
fato e da acusação, nascendo do aditamento uma nova denúncia e, portanto, um
novo processo.
Nesse jaez, argumenta ser “inequívoco, portanto, que restou violado o princípio da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF) no caso em comento, em
que pese sua natureza como garantia fundamental e cláusula pétrea”.
Acresce a DPU, ainda, que:
“[...] a causa de aumento de pena do artigo 218, inciso IV, do CPM, sequer se
adequa a conjectura em apreço, uma vez que apenas o Sgt Carlos Henrique ouviu
integralmente o que o réu supostamente falou, ao passo que o Sgt Paulo, embora
estivesse próximo, tomou conhecimento posteriormente por ouvir dizer, enquanto a
incidência da causa de aumento só se justifica quando o ato ocorre perante duas ou
mais pessoas, inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação, o que não
ocorrera no caso sub examine.”.
Sob esses argumentos, pugna no sentido de que
“a sentença condenatória seja anulada, rejeitando-se o aditamento proposto pelo
MPM em sede de alegações finais, visto que fato natural não se subsumi ao tipo
previsto no art. 216 c/c art. 218, inciso II e IV, do CPM, devendo os autos voltarem
a origem para, ao menos, ser concedido prazo para a defesa se manifestar e
realizado novo interrogatório (art. 437, alínea ‘a’, do CPPM, art. 3, alínea ‘a’, do
CPPM, c/c art. 384, §2º, do CP)” (sic).
Analisando-se, detidamente, os autos, exsurge que a arguição de
nulidade em tela guarda estreita correlação com a análise dos fatos propriamente
ditos, e seu enfrentamento exigirá perpassar pela tipicidade da conduta imputada ao
ora Apelante, confundindo-se, nitidamente, com o mérito da quaestio.
Por essa razão, não conheço da preliminar defensiva, da forma como
apresentada no Apelo. No entanto, os aspectos da insurgência serão objeto de
apreciação oportuna, inclusive a alegada questão preliminar, que se encontra
imbricada no mérito recursal.
MÉRITO
Passando ao mérito, insurge-se a Defesa contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 6ª CJM, que,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o Apelante, como
incurso nos art. 160 (desrespeito a superior) e 216 (injúria contra superior), c/c os
art. 218, inciso IV, e 72, inciso I, todos do CPM, à pena unificada de 4 (quatro)
meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime prisional inicialmente aberto,
assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo sido concedida a suspensão
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
14/26
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o previsto no art. 626 do
CPPM (exceto as alíneas “a” e “b”) e a condição de se apresentar de 3 em 3 meses
na sede do Juízo da Execução ou similar.
Inicialmente, antes de enfrentar as teses defensivas, cumpre relembrar,
brevemente, como ocorreram os fatos causadores do Apelo que ora se analisa.
Segundo consta da Exordial acusatória, a gênese dos fatos remonta a
uma visita do Acusado ao Esquadrão de Saúde da BASV, em maio de 2021, com o
intuito de solicitar um atestado médico, estribado em um resultado de exame de
COVID-19 positivo, supostamente realizado em órgão da Prefeitura Municipal de
Salvador e encaminhado a seu celular por SMS.
Ocorre que a 1º Ten SELMA, Enfermeira de Dia, observou a ausência
de data e assinatura do bioquímico responsável no resultado do exame, levando o
celular para verificação pelo médico da OM. Após isto, solicitou que a mensagem
SMS fosse novamente mostrada, ao que o Réu lhe respondeu em tom alto e
agressivo, faltando claramente ao respeito com sua superiora, “mesmo após a Oficial
lhe ordenar baixar o tom de voz e tomar postura correta”, situação presenciada por
outros militares.
Em razão do comportamento do Acusado, a ele foi dada voz de prisão,
e “ao ser levado para a viatura da Força de Reação, passou a ameaçar um dos seus
militares componentes, o 3S MOTA, dizendo-lhe ‘você só é homem aqui dentro, lá
fora eu posso lhe mostrar que você não é esse homem que você diz que é’.”.
Os fatos narrados, registrados no Auto de Prisão em Flagrante lavrado
em desfavor do Réu, subsidiaram o oferecimento de Denúncia pelo crime de
desrespeito a superior, art. 160 do CPM, quanto à 1ª Ofendida, e ameaça, art. 223 do
CPM, em relação ao 2º Ofendido.
Recebida a Denúncia e iniciada a instrução processual, duas questões
foram verificadas. Primeiro, pelos depoimentos das testemunhas, identificou-se que
o 2º Ofendido, 3º Sgt MOTA, na verdade, não compunha a equipe da Força de
Reação acionada para conter o Acusado, mas tão somente encontrava-se no
Esquadrão de Saúde para fins de avaliação médica pelo Ten Felipe, quando, no
momento em que deixava o local, foi avistado pelo Réu, já contido pela Força de
Reação, que passou a lhe desferir impropérios (evento 28, AUDIÊNCI7 da APM).
A outra questão trata-se do enquadramento legal dos fatos delituosos
pelo Ministério Público Militar. Na Exordial, atribuiu-se à segunda conduta do
ofendido a imputação do tipo penal previsto no art. 223 do CPM por identificar um
possível delito de ameaça. Posteriormente, na fase do art. 428 do CPPM, após a
análise das provas testemunhais, e também à vista do depoimento do próprio
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
15/26
Acusado, ofereceu-se nova capitulação penal para o fato protagonizado pelo Réu,
em desfavor do 3º Sgt MOTA, imputando-se, não mais o delito de ameaça, mas sim
o crime de injúria, nos termos do art. 216 do CPM, tese posteriormente consolidada
no Decreto condenatório.
Resgatada a gênese da presente insurgência, passemos à análise da
argumentação defensiva, em tópicos, da forma como apresentada no Apelo.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DA DEFESA EM
RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO
Retornando à tese anteriormente mencionada, de plano, cumpre afastar
a alegação defensiva de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
em razão da condenação do Acusado por tipo penal com definição jurídica diversa
da imputação contida na Exordial Acusatória, sob o argumento de que toda sanção
deverá observar o princípio da correlação.
Como cediço, em respeito ao devido processo legal, e obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgador, ao proferir a Sentença,
deve observar a estrita correlação entre a condenação imposta e os fatos descritos na
Denúncia, sendo possível, e até mesmo recomendável, a adequação da definição
jurídica do evento delituoso, a teor do art. 437, alínea, “a”, do Código de Processo
Penal Militar (emendatio libelli), quando as provas coligidas aos autos assim
indicarem.
No caso em análise, a Peça Acusatória noticiou que, após o Acusado
receber voz de prisão pela prática do delito de desrespeito à Ten SELMA,
Enfermeira de Dia de serviço no Esquadrão de Saúde da BASV, enquanto era levado
para a viatura da Força de Reação, o Réu passou a ameaçar um de seus
componentes, o 3º Sgt MOTA, dizendo-lhe “você só é homem aqui dentro, lá fora
eu posso lhe mostrar que você não é esse homem que você diz que é”.
No curso da marcha processual, já na fase do art. 428 do CPPM, não
restando plenamente configurado o crime de ameaça, advindo da conduta do
Acusado, o MPM requereu a adequação da capitulação jurídica do fato, passando a
imputar ao Réu a prática do delito de injúria.
No caderno processual consta que, após a apresentação das Alegações
Escritas pelo Órgão Ministerial (evento 133/APM), em que foi requerida nova
tipificação para o evento delituoso, a Defesa, por intermédio da DPU, depois de
instada em duas oportunidades pelo Juízo da 6ª CJM (evento 137/APM),
apresentou suas Alegações Escritas (evento 138/APM), oportunidade em que se
contrapôs à manifestação Ministerial apresentada na mesma fase.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
16/26
Tal situação configurou, a toda evidência, o exercício do contraditório
e da ampla defesa em favor do Acusado, o que rechaça a alegação de cerceamento
de defesa, por ausência de intimação, em face da modificação do tipo penal
imputado.
Nesse compasso, são esclarecedores os apontamentos registrados pelo
MPM em suas contrarrazões ao Apelo:
“Ao contrário do que aduz a defesa, não houve aditamento à denúncia, pois as
Alegações Escritas apresentadas por este Parquet não inovaram acerca dos fatos
narrados na exordial acusatória, vale dizer, não houve alteração fática, mas tão
somente uma nova definição jurídica sobre a conduta praticada pelo então
acusado, sem prejuízo ao réu, pois a DPU manifestou-se após o MPM na fase do
art. 428 do CPPM e teve a plena oportunidade de responder a desclassificação do
delito de ameaça para injúria naquela oportunidade.” (Grifo nosso).
Acresce-se que, no curso da instrução processual, os depoimentos do
Sgt Carlos Henrique e do Sgt Paulo (evento 28, itens 6 a 9/APM), colhidos em juízo,
sob o crivo do contraditório, foram harmônicos em apontar que o Acusado proferiu
palavras injuriosas em desfavor do 3º Sgt MOTA, com a intenção de menosprezá-lo
perante outros militares próximos ao local, ao contrário do que foi alegado pela
DPU. Nesse sentido, verifico que a Decisão combatida contém
fundamentação suficiente para amparar a caracterização do delito de injúria, como
se verifica nos trechos a seguir transcritos, em que consta o registro dos testemunhos
harmônicos constantes dos autos, in verbis:
[...]
Totalmente procedente a desclassificação do delito de ameaça para o de injúria,
previsto no art. 216 c/c art. 218, inciso II e IV, do CPM, pela presença dos
elementos intrínsecos do tipo penal.
O réu dirigiu palavras extremamente ofensivas à honra subjetiva do ofendido SG
MOTA e feriram a sua dignidade e decoro, agindo com o animus injuriandi
proferindo: ‘você é mulherzinha’, ‘você não é homem’, ‘você só é homem aqui
dentro e não é lá fora’, ‘lá fora vou te mostrar quem é o homem’, frases
constituídas com elementos relativos ao seu gênero.
[...]
O ofendido 3º Sgt MOTA, esposo da ofendida Ten Selma, alegou que não conhecia o
réu até então. Se dirigiu ao Esquadrão de Saúde por determinação do Maj Aldivan
a fim de ser avaliado pelo médico Ten Felipe e, ao chegar ao local, havia se
consumado o primeiro delito, de desrespeito a superior. A Força de Reação sob
comando do SGT Paulo chegou em seguida e efetuou a prisão em flagrante de
Manieri.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
17/26
[...]
A prova testemunhal produzida foi harmônica e converge para alicerçar a versão
do ofendido. Vejamos:
Os militares Sgt PAULO e o Sgt CARLOS HENRIQUE presenciaram o réu proferir
as ofensas contra o ofendido, além dos militares SD LUCAS E SD JEFTER que
compunham a Força de Reação.
[...]
O 3º Sgt. CARLOS HENRIQUE Amorim de Souza, evento 28, disse que o SGT
Mota estava conversando com ele, e, nesse momento, ia passando o Manieri com o
pessoal da Força de Reação, quando falou para o Mota que o Mota só era homem
dentro da OM e que lá fora mostrava ao Mota quem seria o homem.
O Sd Kennedy LINCOLN Silva Sales, evento 34, declarou que presenciou o réu
dizer que o Sgt. Mota só era homem lá dentro, que lá fora ia mostrar o homem,
algo relacionado a isso. Aí a força de reação colocou ele na viatura e levou para o
setor jurídico.
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha, Sd LUCAS Guerra Lago (evento
34), confirmando que fazia a condução do MANIERI para a viatura e presenciou
ele se dirigir para o Sgt. Mota, falando que o Sgt. Mota só era homem lá dentro da
OM, que não conhecia ele aqui fora.
A testemunha SD JEFTER da Silva Tenório dos Santos, evento 34, também relatou
que quando estava chegando na viatura, o réu falou para o Sgt. Mota, mais ou
menos assim: O Sr. pode ser homem aqui dentro, lá fora eu te mostro quem é mais
homem que você.
Para afastar qualquer dúvida, as testemunhas SD LUCAS Guerra Lago e SD
JEFTER da Silva Tenório dos Santos confirmaram que não houve provocação por
parte do ofendido 3° Sgt. MOTA, e que o acusado tinha mau comportamento na
vida militar.
Os depoimentos TESTEMUNHAIS e do OFENDIDO, prestados em Juízo, são
unânimes e harmônicos, não restando dúvidas quanto a prática do delito de
INJÚRIA pelo réu.
Em seu interrogatório gravado em mídia audiovisual (evento 75), MANIERI
ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS confessou o delito e declarou: eu falei
que ele não era homem, que lá fora mostraria a ele que ele não era esse homem
todo, em que eu afirmo isso, eu falei realmente, e aí o 3º Sgt parou e falou assim:
‘todo mundo está ouvindo o que ele está falando o com Sgt?’ Aí todo mundo
confirmou, aí eu repeti, é para todo mundo escutar mesmo que eu tinha falado para
o Sgt. Mota.
[...] (Grifos no original).
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
18/26
Verifica-se, portanto, que o dolo na conduta do Apelante restou
sobejamente evidenciado nos autos, não somente devido às declarações prestadas
em juízo pelas testemunhas, mas, sobretudo, diante de sua própria confissão.
Com efeito, não se questiona que o Acusado, mesmo após ter sido
admoestado sobre o seu comportamento, prosseguiu desrespeitando a 1ª Ten
SELMA. Não satisfeito, na sequência, o réu ainda ofendeu o 3º Sgt MOTA, de
forma agressiva e injuriosa, no momento em que era conduzido pela Força de
Reação, afirmando que o 3º Sgt MOTA só era homem dentro da OM e que lá fora
mostraria quem era homem, restando, pois, configurado o crime de injúria.
Nota-se, ainda, que a irresignação defensiva, no tocante à causa de
aumento da pena contida no inciso IV do art. 218 do CPM (na presença de duas ou
mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da
calúnia, da difamação ou da injúria), encontra-se fulminada, sendo prescindível tecer
maiores considerações neste ponto, visto que, conforme aqui já delineado e
comprovado pelos depoimentos das testemunhas que instruem os autos, a ofensa
propalada pelo Acusado ao 3º Sgt MOTA foi presenciada por mais de duas pessoas.
Assim, diferentemente do sustentado no Apelo, entendo que a
instrução processual desincumbiu-se de seu ônus de bem esclarecer os fatos
delituosos, de forma que as duas questões suscitadas pela Defesa como controversas
nos autos encontram-se plenamente elucidadas, não havendo que se falar em
nulidade.
A primeira trata-se do fato de ter o MPM, por equívoco, afirmado na
Inicial Acusatória que o 3º Sgt MOTA, ofendido, era um dos integrantes da Força de
Reação, o que depois verificou-se não ser a realidade dos fatos, uma vez que o 3º
Sgt MOTA não estava entre os militares que conduziam o Réu, tendo sido
simplesmente avistado por ele, em situação que não guardava correlação com a
condição na qual encontrava-se.
A segunda envolve o requerimento do Parquet Militar, em sede de
Alegações Escritas, para que fosse atribuída nova capitulação legal ao delito, uma
vez que os fatos averiguados no decorrer da instrução processual indicavam a
prática de tipo penal diverso do contido na Denúncia.
Nenhuma destas duas circunstâncias autoriza a alegação de nulidade
do Decisum. A primeira apresenta-se como questão processual corriqueira, que não
influi no deslinde da questão, uma vez que os fatos encontram-se comprovados, e a
condição do Ofendido, em relação ao Acusado, não modifica, neste caso, a atitude
do Réu.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
19/26
Nessa senda, a informação de que o 3º Sgt MOTA encontrava-se entre
os componentes da Força de Reação e, assim, passou a ser vítima do delito de
ameaça, em virtude das palavras proferidas pelo Acusado, não macula a Sentença,
mormente quando da narrativa fática da Denúncia emerge claramente a prática do
crime de injúria.
Ao contrário, o fato de o 3º Sgt MOTA não constar entre os integrantes
da Força de Reação torna a conduta do Acusado mais grave, uma vez que as ofensas
ocorreram de forma gratuita, sem que o Militar Ofendido tivesse qualquer
participação no episódio envolvendo o Acusado.
A segunda questão tampouco é passível de se configurar em nulidade
capaz de macular o Decreto condenatório, porquanto “no processo penal, o acusado
defende-se dos fatos que lhe são imputados, pouco importando a classificação que
lhes seja atribuída” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed.
Salvador: JusPodium, 2016. p. 288).
Nesse contexto, não há que se falar em descumprimento do princípio
da correlação, uma vez que, consoante asseverado na Sentença recorrida:
“O MPM se manifestou pela desclassificação, sem prejuízo para a Defesa, pois os
fatos permanecem os mesmos, apenas houve nova definição jurídica, sem qualquer
alteração a prejudicar o conjunto probatório produzido que é apreciado pelo
Conselho de Justiça e a quem cabe decidir pela nova imputação.”.
De igual forma, não há espaço, também, para se falar em narrativa de
conjectura diversa da constante da Prefacial acusatória. Em verdade, trata-se de
aplicação do instituto processual da emendatio libelli, que se traduz em mera
mudança da capitulação jurídica dada ao fato na Denúncia, visando sua adequação,
em face dos elementos probatórios, o que não enseja qualquer violação ao princípio
da correlação entre a acusação e a Sentença, como pretende fazer crer a Defesa.
De fato, o que se verificou nos presentes autos, diferentemente do que
sustenta a Defesa, foi uma atuação Ministerial diligente, no sentido de realizar a
adequação da tipificação atribuída aos fatos, ao contexto que efetivamente emergiu
durante a instrução processual, trabalhando em prestígio à boa técnica jurídica, o
que não merece reparos.
Por pertinente, a demonstrar o acerto da Decisão atacada, trago à
colação entendimento desta Corte castrense acerca do tema em exame, in verbis:
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do
direito. Assim, o réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo
Ministério Público ou pelo ofendido ou seu representante legal na denúncia ou
na queixa, mas da descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela
narrados. Assim, de acordo com o caso em análise, não houve alteração da
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
20/26
narrativa dos fatos, e desses a apelante pode se defender normalmente. Foi
observado o devido processo legal e todos os seus corolários. Dessa forma, rejeita-
se preliminar de Violação. (7000159-64.2019.7.00.0000, Relator (a): FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO Revisor (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA Data de Julgamento: 12/09/2019 Data de Publicação:
06/12/2019). (Grifo no original).
Na mesma linha de raciocínio é a jurisprudência deste Sodalício,
trazida à baila pelo MPM, em sede de contrarrazões, a qual reproduzo no ponto que
interessa:
“EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO
PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO
DAS
EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS.
USO
DE
DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
MUDANÇA
DA
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em
condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de
emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada
ao fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta
qualquer violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000570- 39.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
07/04/2022, Data de Publicação: 05/05/2022). (Grifo no original).
Devidamente afastada a alegação de cerceamento de defesa, e
esclarecido que a condenação pelo delito de injúria não apresenta qualquer nulidade,
passemos à segunda tese defensiva.
DA ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE FORMAL
DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA
Prosseguindo, em que pese o esforço do Órgão defensivo em sustentar
a atipicidade da conduta, não lhe assiste razão.
A Defensoria Pública da União requer seja reconhecida a flagrante
atipicidade formal dos delitos imputados na Denúncia (art. 160 e 223, ambos do
CPM), resultando, segundo sua visão, como medida de lídima justiça, na absolvição
do Acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
21/26
A título de esclarecimento, verifica-se que o CPM tutela, na Parte
Especial, Livro I, Título II, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar,
estabelecendo, em seu Capítulo IV, no art. 160, o crime de desrespeito a superior,
crime propriamente militar por excelência:
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
O aludido tipo penal consiste na falta de respeito e de consideração do
subordinado para com o seu superior hierárquico, na presença de outro militar. Ou
seja, é mandatório o fato ser praticado diante de outro militar, que tenha presenciado
a conduta ilícita do subordinado para com o superior ou, ao menos, tenha percebido
a conduta desrespeitosa exteriorizada, desde que o fato não constitua crime mais
grave.
O elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo,
orientado no sentido de faltar com o respeito para com o seu superior.
No caso sub examine, o Acusado desrespeitou sua superiora
hierárquica diante de outros militares, o Sgt CARLOS HENRIQUE e o SD
LINCOLN, que estavam de serviço no Esquadrão de Saúde da BASV, nas funções
de Motorista de Ambulância e Porteiro de Dia, respectivamente. Assim, não assiste
razão à Defesa no que toca à alegação de que o ocorrido restringiu-se a um mero
desentendimento, de caráter privado, entre o Acusado e a Ofendida.
Assim, ao contrário do asseverado pela Defesa, a conduta perpetrada
pelo Acusado contra a 1º Ten SELMA não se caracteriza tão somente como um mal
entendido, uma mera desavença de caráter privado, mas, sim, como uma conduta
grave no seio da caserna, que deve ser veementemente coibida por afrontar os
princípios basilares das Forças Armadas, a saber, a hierarquia e a disciplina.
Nessa toada, vale aqui elencar trechos da Sentença atacada, in verbis:
“[...]
De suas folhas de alterações militares se constata sua total inadaptação à vida
militar. Era contumaz em transgredir. Não acatava as ordens dadas pelos
superiores, seu comportamento militar era péssimo.
O réu agiu em total afronta aos preceitos da caserna ao afrontar uma superior,
usando tom de voz elevada e postura incompatível com o grau hierárquico, sendo
essa atitude desrespeitosa e de menosprezo à autoridade militar; um crime grave na
esfera militar.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
22/26
Sua condenação no crime previsto no artigo 160 do Diploma Castrense é medida
que se impõe, a bem dos pilares que regem as Forças Armadas, quais sejam, a
hierarquia e a disciplina militares.”.
Ipso facto, os registros nos autos corroboram a situação de indisciplina
e de inadaptação do Apelante à vida militar, de modo que este veio a ser expulso das
fileiras da Força Aérea Brasileira, em virtude de seu ingresso no mau
comportamento contumaz, à luz do disposto no art. 31, § 3º, “c”, da Lei nº 4.375, de
17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), conforme documentação constante no
evento 47 da Ação Penal Militar.
Do acervo probatório constante nos autos, sobretudo dos depoimentos
prestados, infere-se que, quanto aos aspectos objetivos, a conduta praticada pelo
Acusado adequa-se, com perfeição, à descrição abstrata do delito previsto no art.
160 do CPM.
Destarte, ratifico e mantenho a Sentença vergastada, em seus exatos
termos, quanto à prática do tipo penal de desrespeito a superior.
No que tange à argumentação defensiva de reconhecimento da
atipicidade formal do delito imputado na Denúncia, art. 223 do CPM (crime de
ameaça), insta salientar que, não obstante a Exordial Acusatória ter imputado ao
Apelante a prática da aludida infração penal, além do crime de desrespeito a
superior, no transcorrer da instrução do feito, o MPM ofereceu nova imputação para
o evento delituoso, passando a qualificá-lo como o crime de injúria, previsto no
artigo 216 c/c o art. 218, II e IV, ambos do CPM, nos termos do art. 437, alínea “a”,
do CPPM. Por esta razão, o pleito defensivo relativo ao crime do art. 223 do CPM
não merece guarida, ante a ausência do seu próprio objeto jurídico.
No tocante à condenação do Acusado pela prática do crime do art. 216
(injúria) c/c o art. 218, IV, do CPM, em concurso material, são escorreitas as
considerações do CPJAer, ao proferir o seu Decisum, entendendo cabalmente
comprovadas a autoria e a materialidade do aludido delito.
Sobre o bem jurídico tutelado na injúria, Victor Eduardo Rios
Gonçalves
10 leciona que se busca proteger “a honra subjetiva, ou seja, o sentimento
que cada um tem acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. É
um crime que afeta a autoestima da vítima, seu amor-próprio.”.
No escólio de Guilherme de Souza Nucci:
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de
ofender, magoar a honra alheia. Este elemento intencional está implícito no tipo. É
possível que uma pessoa ofenda outra, embora assim esteja agindo com animus
criticandi ou até animus corrigendi, ou seja, existe a especial vontade de criticar
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
23/26
uma conduta errônea para que o agente não torne a fazê-la. Embora muitas vezes
quem corrige ou critica não tenha tato para não magoar outra pessoa, não se pode
dizer tenha havido injúria. O preenchimento do tipo aparentemente pode haver (o
dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra alheia (o que
tradicionalmente chama-se ‘dolo específico’)”
11.
No contexto dos autos, resta induvidosa a vontade livre e consciente
do Acusado de violar a honra subjetiva do Ofendido, máxime porque inexistiu
qualquer discussão prévia entre ele e o 3º Sgt MOTA.
A propósito, calha transcrever excertos do Édito sentencial vergastado:
Cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito de injúria por meio
da prova testemunhal e pelo próprio depoimento do acusado que confessa ter dito
ao Sgt MOTA que ele não era homem, que lá fora mostraria a ele que ele não era
esse homem todo.
[...]
É o que se verifica no caso sub judice, diante das palavras proferidas pelo acusado
para atingir o 3° Sargento MOTA, dizendo-lhe que "ele não era homem", isso
dentro de um ambiente militar.
O acusado tinha ciência que 3° Sgt MOTA era esposo da ofendida Ten Selma,
conforme depoimento do réu, assim, em um ato de vingança, revidou chamando o
Sgt MOTA de "mulherzinha, dizendo que ia lhe mostrar quem era homem de
verdade".
Mesmo em uma condição inferior, pois estava sendo preso, o réu agiu com
arrogância, foi provocativo.
Diante das provas suficientes e inequívocas de que o acusado deliberadamente, de
forma livre e consciente ofendeu a honra do 3° Sgt MOTA, sua condenação ao
crime previsto no artigo 216 do Diploma Castrense é medida que se impõe.
Portanto, do cotejo das provas colacionadas aos autos, tem-se que
restou inequívoca a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de modo a
atingir a honra do 3º Sgt MOTA, amoldando-se, pois, a sua conduta ao tipo ínsito no
art. 216 do CPM pela existência de dolo específico do tipo animus injuriandi.
DA ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO DIREITO PENAL –
PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE
A última tese defensiva fundamenta-se na alegada desnecessidade de
aplicação do Direito Penal ao presente caso, face ao princípio da fragmentariedade,
perante a suficiência da punição administrativa, pretensão que não merece ser
acolhida.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
24/26
Com efeito, em que pese o reconhecimento do caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal, as condutas perpetradas pelo Apelante, de desrespeito a
superior hierárquico em um primeiro momento e, na sequência, de injúria,
apresentam relevância penal de suma importância, porquanto não somente
comprometem o bom convívio que deve existir no ambiente castrense, como
afrontam diretamente os princípios da hierarquia e da disciplina, balizas inafastáveis
no seio castrense.
Nessa senda, ao inverso da distorcida concepção defensiva, face a
natureza dos crimes praticados pelo Apelante, mormente o delito de desrespeito a
superior, bem como considerando os bens e os interesses jurídicos tutelados, não se
mostra razoável a aplicação do postulado da fragmentariedade do Direito Penal, no
intuito de afastar a reprovabilidade penal da conduta do Réu, nem mesmo para
desclassificá-la para transgressão disciplinar, como pretende fazer crer a Defesa, que
alega ser suficiente a punição administrativa.
Nesse sentido, destaco o Acordão deste Tribunal, de Relatoria do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que corrobora o meu
entendimento:
“APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR (CPM, ART. 160). VONTADE
LIVRE E CONSCIENTE DE DESRESPEITAR. FATO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. INCABÍVEL A
CONVERSÃO DA CONDUTA EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. [...] A
reprimenda penal há de ser aplicada ao agente que comete conduta tipificada
como crime, não se podendo considerar a prática delitiva prevista no art. 160 do
CPM como transgressão disciplinar, até porque não existe norma legal nesse
sentido. [...]" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000026- 05.2012.7.06.0006.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
18/02/2014, Data de Publicação: 25/02/2014). (Grifos nossos.)
Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a
quo, tenho que a pena final estabelecida em 1ª instância revela-se irretocável.
Neste aspecto, quanto ao crime do art. 160 do CPM, a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, considerando-se as particularidades do caso, qual
seja, 4 (quatro) meses de detenção. Na 2ª fase, por ser o Acusado menor de idade à
época do crime, a pena foi reduzida para o mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses
de detenção, tornando-se este quantum definitivo para o delito em pauta, em razão
da inexistência de causa especial de aumento ou de diminuição de pena.
No que tange ao crime de injúria, o Juízo sentenciante fixou a pena-
base acima do mínimo legal, consideradas as circunstâncias favoráveis e também as
desfavoráveis incidentes no caso, perfazendo o quantum de 2 (dois) meses de
detenção, segundo os ditames do art. 58 do CPM, e dentro dos limites previstos no
preceito secundário do tipo penal incriminador. Na 2ª fase, em razão da menoridade
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
25/26
do Acusado à época do crime, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), consoante o
art. 73 do CPM, ficando estipulada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção; na 3ª
fase, aumentou-se a pena em 1/3 (um terço) por preponderar o disposto no inciso IV
do art. 218 do CPM, tornando-se definitiva em 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de detenção para o delito em tela.
Aplicado o concurso material de crimes, consoante a regra do art. 79,
caput, do CPM, por incurso nas sanções dos art. 160 e 216 c/c os art. 218, inciso IV,
e 72, inciso I, todos do CPM, chegou-se ao quantum da pena privativa de liberdade
de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual tornou-se
definitiva, à míngua de novas operações.
Ante todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE não conhecer da
preliminar defensiva de cerceamento de defesa por alteração do núcleo da imputação
e negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350663v8 e
do código CRC d4e80cc2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/4/2023, às 18:29:12
1. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de
setenta anos;[...]Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:Pena - detenção, de três meses a um
ano, se o fato não constitui crime mais grave.Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decôro:Pena - detenção, até seis meses.Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos dêste capítulo
aumentam-se de um têrço, se qualquer dos crimes é cometido:[...]IV - na presença de duas ou mais pessoas,
ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
2. Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:a) tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;b) não se ausentar do território da jurisdição do
juiz, sem prévia autorização;c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;d) não
freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à
autoridade competente.
3. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.
4. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
5. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...]LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:19
:: 40001350663 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
26/26
6. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]b) não constituir o fato infração penal;
7. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de
setenta anos;II - ser meritório seu comportamento anterior;III - ter o agente:[...]d) confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;[...]
8. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente
a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o
investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
9. Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia,
ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada
pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;[...]
10. GONÇALVES, Victor. Eduardo. R. Esquematizado - Direito penal - parte especial. São Paulo: Editora
Saraiva. 2020.
11. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350663 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000613-39.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar defensiva de cerceamento da Defesa, por alteração do
núcleo da imputação, e, no mérito, para negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer a nulidade do
feito em face do aditamento realizado pelo MPM, em sede de Alegações Escritas,
sem a devida intimação da Defesa para se manifestar acerca da nova imputação,
configurando-se, assim, cerceamento de defesa. Argumenta, para tanto, que os autos
devem retornar à origem para sua manifestação e para um novo Interrogatório do
Réu. Enfatiza, ao final, que o fato não se subsumiu ao tipo previsto no art. 216 c/c o
art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM.
O representante do MPM, quanto à preliminar de cerceamento de
defesa, afirma que a Defesa manifestou-se a respeito da alteração da capitulação
jurídica feita pelo MPM na fase do art. 428 do CPPM, não cabendo a alegação de
prejuízo ao Réu. Enfatiza que o art. 437 do CPPM possibilita a emendatio libeli nas
Alegações Escritas, ainda que seja desclassificado para um delito mais grave, desde
que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.
Inicialmente, a Denúncia imputou ao Acusado o delito de ameaça,
previsto no art. 223 do CPM, narrando que, após ser-lhe dada voz de prisão pelo
delito de desrespeito a superior, o Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES
CAMPOS passou a ameaçar o Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA, dizendo: "você
só é homem aqui dentro, lá fora eu posso lhe mostrar que você não é esse homem
que você diz que é". No entanto, em Alegações Escritas, o MPM afirmou que o
Acusado teria agido com raiva contra o cônjuge da Ten SELMA SOUZA SILVA,
cujas palavras atingiram a honra subjetiva e feriram sua dignidade e seu decoro,
conduta que melhor se amoldaria ao delito de Injúria, previsto no art. 216 do CPM.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/13
Sabe-se que, durante a instrução criminal, o Acusado defende-se dos
fatos que lhe são imputados na Denúncia. Portanto, havendo melhor capitulação do
crime, resta incontroversa a possibilidade de adequação da conduta ao crime no tipo
legal previsto pelo Órgão julgador a quo.
No caso dos autos, o MPM apenas reformulou o pedido de condenação
do Réu nas penas do art. 216 do CPM, em sede de Alegações Escritas, o que
proporcionou à Defesa a manifestação devida.
No entanto, a matéria trazida pela Defesa acerca da nulidade do feito,
em tese, ensejaria a sua apreciação em sede de preliminar. Porém, percebe-se que o
assunto alegado diz respeito à comprovação do fato e a conduta ilícita propriamente
praticada.
Assim sendo, tal análise se encontra imbricada com o mérito da
questão.
O art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
prevê que: Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Assim sendo, votei, no sentido de não conhecer da preliminar de
nulidade, eis que imbricada com o mérito.
No mérito, trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Aer MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS,
insurgindo-se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
6ª CJM, proferida em 10 de junho de 2022, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Denúncia e condenou-o à pena de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três)
dias de detenção, como incurso no art. 160 (desrespeito a superior) e art. 216
(injúria), c/c os arts. 218, incisos II e IV, e 72, inciso I, tudo do CPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Conforme se extrai da Denúncia, no dia 12 de maio de 2021, no
Esquadrão de Saúde da BASV, o Apelante teria desrespeitado a Ten SELMA
SOUZA SILVA, na presença de outros militares, o Sgt CARLOS HENIRQUE
AMORIM DE SOUZA e o Sd KENNEDY LINCOLN SILVA SALES. Segundo
relatado, a Oficial, a fim confirmar um resultado de exame de COVID-19
apresentado pelo Soldado, teria solicitado ao militar que lhe mostrasse uma
mensagem de SMS constante do seu celular. No entanto, o Apelante recusou-se a
mostrá-la e passou a falar com a superior em tom alto e agressivo, dizendo: “você
não me conhece”. Ato contínuo, o então Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE
SALES CAMPOS, ao continuar ignorando a Ten SELMA, recebeu voz de prisão e,
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/13
ao ser levado para a viatura da Força de Reação, passou a ameaçar um dos militares
que compunham a escolta, o Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA proferindo a
seguinte frase: “você só é homem aqui dentro, lá fora eu posso lhe mostrar que você
não é esse homem que você diz que é.”.
Pugna a DPU que seja reconhecida a flagrante atipicidade formal dos
delitos imputados na Denúncia (art. 160 e art. 223, ambos do CPM), restando, desse
modo, como medida de lídima justiça, a absolvição do Apelante, nos termos do art.
439, alínea “b”, do CPPM; à luz do Princípio da Fragmentariedade, que seja
reconhecida a desnecessidade de atuação do Direito Penal Militar, perante a
suficiência da punição administrativa.
O MPM, em Contrarrazões, aponta, em relação ao delito do art. 160 do
CPM, que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pela prova
testemunhal produzida em Juízo, ficando demonstrado o dolo na conduta do
Acusado em desrespeitar seu superior. No que concerne à prática do art. 216 do
CPM, o membro do Parquet destacou que a ofensa à honra subjetiva da vítima
restou devidamente comprovada nos autos, seja pelo depoimento do Ofendido, seja
pelo relato das testemunhas. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso de
Apelação da Defesa, com a manutenção in totum da Sentença.
Passa-se à analisar a conduta e os delitos separadamente.
Em relação ao delito do art. 160 do CPM – Desrespeito a superior.
O Apelante foi condenado como incurso no crime de Desrespeito a
Superior. Para tanto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, qual seja, em 4
(quatro) meses, em face do alto grau de reprovabilidade e da gravidade do delito de
afronta a hierarquia e disciplina militares; da reincidência em condutas de mau
comportamento do militar; e de sua personalidade direcionada a justificar suas ações
culpando os envolvidos, com argumento da perseguição. Em seguida, foi
reconhecida a redução tendo em vista a menoridade do Réu, nos termos do art. 72,
inciso I, do CPM, tornando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.
Prevê o art. 160 do CPM que:
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais
grave.
Inicialmente, cabe observar que o crime de Desrespeito a Superior,
previsto no art. 160 do CPM, possui como objetividade jurídica a tutela da disciplina
e da hierarquia militares, tratando-se de crime propriamente militar, que pode se
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/13
expressar de diversas formas e por qualquer meio capaz de significar o desrespeito
do subordinado para com o seu superior.
Tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de desrespeitar o superior na presença de outro militar.
Considerando as provas carreadas aos autos, indiscutível e
incontroverso o fato de o Apelante ter pronunciado a frase “você não me conhece”,
passando a falar em voz alta e agressiva com a Ten SELMA SOUZA SILVA. Esse
contexto restou demonstrado pelos depoimentos da Ofendida e das Testemunhas,
que, de forma uníssona, apontaram para a prática da conduta como relatado na
Denúncia.
Rememorando o que ocorreu no Esquadrão de Saúde, verifica-se que o
exame de COVID-19 apresentado pelo Acusado, supostamente enviado pela
Prefeitura de Lauro de Freitas-BA para o seu celular, não continha data e nem
assinatura de um responsável, não sendo, portanto, válido. Por isso foi solicitado que
o Apelante mostrasse a mensagem SMS que teria recebido o aludido documento à
superior. No entanto, após isso, o ora Apelante, além de não obedecer à solicitação,
começou a se alterar e a praticar o desrespeito contra a superior hierárquica diante
de outros militares.
Vejamos o que disseram em Juízo.
A Ofendida, Ten SELMA SOUZA SILVA disse que o Acusado agiu de
maneira agressiva, pegando o celular de sua mão e recusando-se a mostrá-lo
novamente. Afirmou que o Réu dirigiu-se a ela de forma ameaçadora, falando muito
alto, gesticulando e movimentando o corpo de forma agressiva e desrespeitosa.
Afirmou que o Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES procurou a emergência
do Esquadrão de Saúde (ES) solicitando atestado médico, relatando que havia
testado positivo para COVID-19. Esclareceu que o Acusado havia mostrado uma
foto do exame aberta no celular, mas que não continha data, tampouco assinatura do
bioquímico. Disse que achou estranho e decidiu levar o celular para o médico
verificar. Confirmou que o médico também achou que havia algo irregular na foto.
Ao questionar o Acusado a respeito de como havia recebido o resultado do teste, o
Sd MANIERI disse que tinha recebido por intermédio de um SMS.
Afirmou que solicitou ver a mensagem SMS novamente, momento no
qual o Acusado passou a agir agressivamente e de maneira ameaçadora, dizendo que
ela “não o conhecia”. Relatou que pediu para que o Soldado falasse baixo e tomasse
postura adequada perante o mais antigo, mas não foi assim que o Acusado agiu,
inclusive diante de dois militares, um Sargento e um Soldado. Aduziu que solicitou a
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/13
Força de Reação para acalmar os ânimos, mas mesmo assim o Acusado não teve
postura adequada, continuando a agir de forma agressiva, violenta, e em tom muito
alto, momento no qual foi lhe dada voz de prisão.
Esclareceu que foi realizado exame (teste rápido de COVID-19) nesse
mesmo dia no Acusado, cujo resultado deu negativo. Finalizou dizendo que a
postura desrespeitosa do Acusado se deu com palavras, gestos, voz alta e
movimentação do corpo, mesmo depois da chegada da Força de Reação.
As testemunhas, ouvidas em Juízo, que estavam presentes no
Esquadrão de Saúde no momento dos fatos, confirmaram os exatos termos da
Denúncia no sentido de que houve desrespeito à superior por parte do Acusado.
O Sd KENNEDY LINCOLN SILVA SALES declarou que estava de
serviço quando o Acusado chegou no Esquadrão portando seu celular. Disse que
chamou a Ten SELMA, Enfermeira de Dia, que viu que não tinha nenhum resultado
de exame tendo, em seguida, chamado o médico, que também olhou e não encontrou
nenhum resultado de exame. Afirmou que, em determinado momento, o Acusado
disse à Ten SELMA “você está dizendo que eu estou mentindo", momento no qual
ela afirmou que somente estava querendo a comprovação com a mensagem SMS
recebida. Aduziu que, em seguida, o Acusado teria dito que "não tenho mais não"
tendo a Ten. SELMA insistido em perguntar a respeito veracidade do teste, até que,
em determinado momento, o Acusado disse que não iria mais mostrar e começou a
falar mais alto.
Esclareceu que Ten SELMA falou para o militar que ele precisava
falar mais baixo e tomar o seu lugar como Soldado, solicitando, inclusive que
ficasse em posição de descansar para falar com a superior, mas ele não ficava. Ao
perceber que o Acusado não estava mais acatando, a Tenente teve a atitude de
chamar a Força de Reação, ligando para o Oficial de Dia.
Por sua vez, a Testemunha Sgt CARLOS HENRIQUE AMORIM DE
SOUZA disse que o Acusado foi ao hospital, na emergência, em busca de um
atestado médico, informando que o teste de COVID-19 havia dado positivo. Relatou
que a Ten SELMA pediu para ver o resultado, tendo o militar mostrado uma foto no
celular. Aduziu que a Tenente procurou a data e a assinatura eletrônica, mas não
constavam na foto. Esclareceu que o médico também não conseguiu verificar nem a
data e nem a assinatura eletrônica, tendo a Tenente retornado e questionado o
Acusado quem lhe havia mandado a foto. Afirmou que o Acusado teria dito que
havia recebido por SMS. Esclareceu que a Tenente disse que não tinha nem data,
nem assinatura eletrônica e, portanto, não seria original. Aduziu que, nesse
momento, o Acusado começou a falar em tom de voz alta com a Oficial
questionando-a se ele era mentiroso, em olhar ameaçador.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/13
Esclareceu que o Acusado ficou com o celular e não deu mais o
aparelho à Oficial. Aduziu que a Tenente chamou a Força de Reação e, mesmo
assim, a todo momento em que o Acusado falava com a Oficial, ele se dirigia a ela
em tom de voz alta e olhar ameaçador, sempre perguntando se ela estava chamando
ele de mentiroso. Afirmou que a Tenente não teve comportamento desrespeitoso,
apenas mandou o Acusado falar em tom de voz baixa, mas ele continuava falando
em voz alta. Finalizou dizendo que sempre ouvia falar que o Réu desrespeitava o
pessoal na seção onde ele trabalhava.
A Testemunha Sgt PAULO CEZAR PEREIRA MARQUES, em Juízo,
disse que estava de serviço de patrulha no dia dos fatos quando foi chamado ao
Esquadrão de Saúde pela Ten SELMA. Afirmou que o Apelante teria se alterado
com a Oficial, desrespeitando-a. Relatou que, ao chegar ao local, a Tenente teria
explicado ao depoente que o Acusado desrespeitou-lhe nos exatos termos: "ele me
desrespeitou, eu falei para ele ficar em descansar para falar comigo e ele não ficou,
ele disse para mim que não ia ficar".
Salientou que a Tenente, em seguida, deu voz de prisão ao Acusado e
comunicou ao Oficial de Dia. Disse que, quando chegou ao Esquadrão de Saúde,
presenciou o Acusado todo desleixado, sem postura nenhuma, querendo uma
dispensa médica da Ten SELMA. Esclareceu que o Soldado não adotou uma postura
ao falar com a superior hierárquica no sentido de tomar postura e ficar na posição de
descansar. Pelo contrário, o Soldado estava todo desleixado e encostado na parede.
Verifica-se dos depoimentos das testemunhas que presenciaram os
fatos que o Acusado efetivamente desrespeitou a Ten SELMA ao falar em voz alta e
com olhar ameaçador, não obedecendo ao comando da Oficial quando ordenou que
falasse mais baixo e tomasse postura.
Os depoimentos foram uniformes e harmônicos no sentido de que o
Acusado desrespeitou a Ten SELMA, aumentando o tom de voz, gesticulando e
afrontando a superior, desobedecendo a ordem da postura, com olhar ameaçador e
afrontoso. O Acusado, em seu interrogatório, apesar de negar que tenha
desrespeitado a Oficial, admitiu, entretanto, que se negou a fornecer o celular
quando solicitado.
Foram convergentes os depoimentos da Ofendida e das Testemunhas
prestadas em Juízo no sentido de que o Apelante desrespeitou a Ten SELMA
SOUZA SILVA por intermédio de gestos, falta de postura adequada, tom de voz alto,
agressivo e grosseiro, confrontando a superior e desobedecendo a ordem recebida.
Ora, a mera conduta desleixada e ameaçadora já denota a rebeldia,
bem como a intenção do Acusado de menosprezar a superior hierárquica na frente
dos outros militares, representando, também, uma atitude desrespeitosa para com os
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/13
demais militares que se encontravam presentes na ocasião.
Nesse sentido, trago precedentes desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. UNANIMIDADE.
DELITO DELINEADO E PROVADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
UNANIMIDADE. (...) Existem provas nos autos de que o acusado proferiu palavras
de baixo calão, sendo desrespeitoso com os superiores hierárquicos. Para a
caracterização do delito do art. 160 do CPM, a condição de superior hierárquico
deve ser devidamente conhecida pelo Agente. Quando da formatura da tropa,
verifica-se que o acusado proferiu impropérios contra seus superiores no momento
em que o Comandante da Companhia ordenou-lhe que colocasse a farda, mantendo
desta forma atitude incompatível com os preceitos da hierarquia e da
disciplina. Delito de desrespeito a superior perfeitamente delineado e provado.
Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Unanimidade”. (STM. Apelação nº 10-
21.2015.7.03.0203/RS. Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgado em 4/5/2017, publicado em 25/5/2017);
No mesmo sentido, Apelação nº 172-29.2013.7.01.0401/RJ. Relator:
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 29/3/2016,
publicado em 18/4/2016; e Apelação nº 19-82.2015.7.10.0010/CE. Relator: Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 15/3/2016, publicado em 5/4/2016.
Apesar de o Acusado negar ter desrespeitado o comando da Ten
SELMA agindo grosseira e agressivamente, os depoimentos das testemunhas não
deixam dúvidas de que o Acusado agiu de forma dolosa, infringindo o art. 160 do
CPM, não havendo reparos a serem feitos na Sentença hostilizada.
Em relação ao delito do art. 216 c/c os arts. 218, incisos II e IV,
ambos do CPM (injúria contra superior na presença de duas ou mais pessoas):
O Apelante foi condenado como incurso no crime de Injúria (art. 216
do CPM). Para tanto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, qual seja, em 2
(dois) meses de detenção em face do alto grau de reprovabilidade e gravidade do
delito; da reincidência em condutas de mau comportamento militar; e da
personalidade e circunstâncias do delito. Em seguida, foi reconhecida a redução da
pena na fração de 1/3 (um terço) tendo em vista a menoridade do Réu, nos termos do
art. 72, I, do CPM, sendo fixada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Ao
final, incidiu causa especial de aumento de pena, prevista no art. 218, incisos II e IV,
do CPM, na proporção de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 1 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de detenção.
A Defensoria Pública da União, no mérito, a despeito da oportunidade
que teve de recorrer quanto à condenação do art. 216 do CPM, trouxe
argumentações acerca do art. 223 do CPM, pedindo “que seja reconhecida a
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/13
atipicidade formal dos delitos (arts. 160 e 223, ambos do CPM), restando, desse
modo, como medida lídima justiça, a absolvição do acusado nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM”.
Alega, ainda, a Defesa que:
Neste viés, ante a ausência de pretensão acusatória à imputação do art. 223, do
CPM, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer poder acusatório sem a
necessária invocação (o que seria claro retrocesso ao modelo inquisitivo). Nesse
âmbito, o pedido de absolvição em alegações finais, formulada pela acusação,
oportunidade da apresentação da argumentação acerca das provas produzidas,
impõe a absolvição pelo julgador, vez que equivale à retirada da acusação.
O MPM, por sua vez, enfatiza que a ofensa à honra subjetiva da vítima
restou devidamente comprovada nos autos, seja pelo seu depoimento, seja pelo
relato das testemunhas.
Ao contrário do que alega a Defesa, não houve pedido de absolvição
por parte do Ministério Público Militar quando da apresentação das Alegações
Escritas. Em verdade, ocorreu alteração da capitulação jurídica feita pelo MPM na
fase do art. 428 do CPPM, inclusive, já deliberado quando da apreciação da
preliminar, anterior ao mérito do presente processo.
Assim preveem os dispositivos supracitados (arts. 216 e 218, ambos do
CPM):
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, até 6 (seis) meses.
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se
de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
II - contra superior;
IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido;
Correta, pois, a imputação.
Os autos demonstraram que a agressão à honra praticada pelo Apelante
deu-se contra superior e na presença de mais militares, conforme se demonstrará.
A injúria é um juízo de valor depreciativo que alguém faz em relação a
outrem, cujo resultado tem a capacidade de ofender a honra subjetiva, atingindo a
dignidade e o decoro da pessoa humana.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/13
A tipificação contida no art. 216 do CPM tem por objetivo tutelar a
honra subjetiva, isto é, o sentimento que cada pessoa tem de si acerca dos atributos
próprios.
O crime de injúria concretiza-se no momento em que o ofendido toma
conhecimento do juízo de valor depreciativo proferido em relação à pessoa dele,
pouco importando a presença de terceiros. Em verdade, a presença de outros
militares serviu para comprovar o ilícito praticado e qualificar a pena em desfavor
do Acusado, conforme pontuado na Sentença condenatória.
Restou apurado que, após ter recebido voz de prisão pelo delito de
desrespeito a superior, o Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
passou a proferir injúrias contra o Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA,
dizendo: "você é mulherzinha”; você não é homem”; “você só é homem aqui
dentro, lá fora eu posso lhe mostrar que você não é esse homem que você diz que é".
Segundo consta dos autos, o Acusado sabia que o Sgt GILBERTO
MOTA DA SILVA, então Ofendido, era cônjuge da Ten SELMA SOUZA SILVA e,
nesse contexto, percebe-se que o Acusado agiu para agredir a honra do Graduado em
retaliação à ordem de prisão ordenada pela Oficial, sua esposa.
Em Juízo, o ex-Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES
CAMPOS confessou o delito. Confirmou ter declarado que “ele não era homem, que
lá fora mostraria a ele que ele não era esse homem todo”. Disse ainda que repetiu a
frase para que todos escutassem o que havia falado para o Sgt GILBERTO MOTA
DA SILVA.
O Ofendido, ouvido em Juízo, disse que não conhecia o Réu. Afirmou
que se deslocou até o Esquadrão de Saúde para uma avaliação médica e que quando
estava saindo do Esquadrão de Saúde, viu o Acusado sendo conduzido pelo Sgt
PAULO, momento no qual o Réu dirigiu-lhe as seguintes palavras “você está
dizendo que eu sou mulherzinha. Mulherzinha é você, você está pensando que é esse
homem todo, você é homem aqui dentro, lá fora eu vou te mostrar que você não é
esse homem todo.”.
Compulsando o depoimento do Réu, percebe-se que ele tenta criar a
falsa sensação de que teria reagido a uma suposta agressão verbal do Ofendido. No
entanto, não é isso que os autos mostram. A prova testemunhal produzida confirma a
versão apresentada pelo Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA. Os depoimentos foram
harmônicos e convergentes no sentido de que não houve qualquer iniciativa
agressiva do Sargento contra o Acusado.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/13
Precisamente, as Testemunhas Sd LUCAS GUERRA LAGO e Sd
JEFTER DA SILVA TENÓRIO DOS SANTOS afirmaram, em Juízo, que não houve
provocação por parte do Sgt MOTA.
Vejamos o que disseram, em Juízo, as Testemunhas.
O Sgt PAULO CEZAR PEREIRA MARQUES, então condutor do Réu
quando da prisão em flagrante, afirmou que presenciou o Réu proferir as palavras
ofensivas contra o Ofendido. Além disso, relatou que Acusado era um péssimo
militar e destacava-se negativamente em tudo.
O Sgt CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA disse que estava
conversando com o Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA no momento em que passava
o Acusado com a equipe da Força de Reação, quando o Réu teria falado para o Sgt
MOTA que ele só era homem dentro da OM e que lá fora mostraria quem seria o
homem.
Em resumo, as Testemunhas, Sd KENNEDY LINCOLN SILVA
SALES, Sd LUCAS GUERRA LAGO e Sd JEFTER DA SILVA TENÓRIO DOS
SANTOS, todos foram categóricos em afirmar terem presenciado o Réu dizer que o
Sgt MOTA só era homem lá dentro da OM, que lá fora ia mostrar o homem.
A prova dos autos é robusta e a narrativa descrita é apta a caracterizar
o crime de Injúria que foi atribuído ao ex-Sd MANIERI ALBUQUERQUE DE
SALES CAMPOS.
Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal quanto à
matéria:
APELAÇÃO. DEFESA. CIVIL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES
MILITARES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO. UNANIMIDADE. A Lei de Organização da Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/92) descreve o funcionamento dos Conselhos Permanente e Especial
de Justiça, dispondo, inclusive, sobre sua formação e, bem assim, estabelece as
competências dos Juízes-Auditores, entre as quais, a de relatar os processos e
redigir as Sentenças prolatadas pelo Conselho Julgador, cuja composição inclui os
Juízes-Militares. Ainda que o Juiz-Auditor tenha divergido dos Juízes Militares,
compete ao magistrado togado a redação da Sentença, restando ressalvado e
preservado o livre convencimento motivado de cada um dos membros do Conselho
Julgador quando da tomada de votos, preservando, assim, o comando
constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. A prática
delituosa descrita no art. 216 do CPM consiste em ofender a honra subjetiva da
vítima e essa constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos
físicos, morais e intelectuais. Restando comprovado nos autos que o Acusado,
agindo de forma livre e consciente, atacou a dignidade da Vítima ofendendo-lhe a
honra, não merece prosperar o pleito defensivo pela absolvição por ausência de
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/13
dolo. (APELAÇÃO Nº 7-70.2011.7.08.0008/PA, Relator: Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão: 25/3/2013. Publicação: 14/4/2013).
Grifei.
Como se observa, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade
delitiva.
Conforme anteriormente mencionado, a tipificação contida no art. 216
do CPM tem por objetivo tutelar a honra subjetiva, isto é, a percepção que cada
pessoa tem de si acerca dos próprios atributos morais, intelectuais e físicos.
Assim, o crime de injúria concretizou-se no momento em que o Réu
proferiu as frases contra o Ofendido na presença de outros militares. Encontra-se
nítido o dolo específico, ou seja, o especial fim almejado pelo Réu de, livre e
conscientemente, ofender e denegrir a honra subjetiva da vítima.
A Sentença, portanto, não merece reparo, pois autoria e materialidade
do delito ficaram demonstradas, indene de dúvidas, amoldando-se a conduta
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 216 c/c os incisos II e IV do art. 218, tudo
do CPM.
Melhor sorte não socorrem os argumentos da Defesa no sentido de
que, à luz do Princípio da Fragmentariedade, seja reconhecida a desnecessidade de
atuação do Direito Penal Militar, perante a suficiência da punição administrativa.
Não é o caso dos autos e incabível o afastamento da aplicação da lei
penal militar.
Ficou, portanto, devidamente demonstrado que o agente agiu com
vontade livre e consciente de afrontar, descumprir, transgredir e contrariar a ordem
da Oficial diante de outros militares presentes no fato, afrontando a hierarquia e a
disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo tipo penal em apreço, em clara
manifestação de desrespeito.
Igualmente comprovado que o Réu injuriou de forma livre e consciente
o Sgt GILBERTO MOTA DA SILVA, ofendendo a sua honra subjetiva.
Note-se que a tipificação dos delitos em tela estão intimamente
imbricadas ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o cotidiano
castrense, daí o porquê da relevância para o Direito Penal Militar.
Com efeito, para se atender à hierarquia e à disciplina das corporações
militares, deve-se exigir o respeito aos superiores, razão pela qual não é aceitável
que o militar possa se insurgir contra seus superiores hierárquicos, perante outros
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/13
militares, sem que haja qualquer punição ou responsabilidade, quanto mais quando
tal insurgência é dada com atos de rebeldia, como no presente caso.
No mesmo sentido, não cabe ao militar ofender a honra de outro
militar e ficar impune ao arrepio da lei.
Relevar tais condutas pode representar um pernicioso precedente de
permissividade, tendente a fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e
a disciplina.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se
necessária a aplicação do direito penal militar, não havendo que se falar em
apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a Defesa, pois, além de não
existir norma legal nesse sentido, mesmo quando há concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar – o que no caso nem se verifica –, deve
prevalecer o preceito penal.
Este Superior Tribunal Militar já se manifestou em caso análogo, in
verbis:
APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR (CPM, ART. 160). VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE DE DESRESPEITAR. FATO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. INCABÍVEL A
CONVERSÃO DA CONDUTA EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. Os autos evidenciaram a vontade livre e consciente
do Réu de praticar a conduta prevista no art. 160 do CPM, o qual desrespeitou
superior na presença de outros militares, ensejando a sua prisão em flagrante
delito. A conduta típica está devidamente comprovada nos autos, não se verificando
elementos aptos a excluírem a ilicitude ou a culpabilidade. A reprimenda penal há
de ser aplicada ao agente que comete conduta tipificada como crime, não se
podendo considerar a prática delitiva prevista no art. 160 do CPM como
transgressão disciplinar, até porque não existe norma legal nesse sentido. O art.
88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar é compatível e está em perfeita
sintonia com as normas e princípios constitucionais, conforme precedentes do
Excelso Pretório e deste Tribunal. Apelo defensivo não provido. Decisão
unânime”. (STM. APELAÇÃO nº 26-05.2012.7.06.0006/BA, Ministro Relator Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 18/2/2014, publicado em
25/2/2014) (Grifo nosso.)
Com efeito, a alegação da Defesa referente à subsidiariedade do
Direito Penal em relação aos fatos não subsiste, pois além da repercussão negativa
que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna,
a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu, gravemente, bens jurídicos
de relevo para a vida militar.
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:18
:: 40001350283 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/13
Ademais, incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o
indivíduo realiza o núcleo de qualquer dos tipos penais, como verificado in casu,
quando o Réu cometeu as condutas descritas no art. 160 e no art. 216 c/c 218, II e
IV, ambos do CPM, esfera adstrita à competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal Militar é medida imprescindível,
não sendo o caso, por óbvio, de reconhecimento da conduta como mera transgressão
disciplinar.
Portanto, a aplicação da penalidade é medida que se impõe, pois as
condutas praticadas pelo Apelante preencheram todos os elementos objetivos e
subjetivos dos tipos penais em comento (art. 160 e art. 216, ambos do CPM), não
havendo dúvidas quanto à tipicidade, estando a autoria e a materialidade delitivas
comprovadas pelos depoimentos das Testemunhas e dos Ofendidos, todos prestados
em Juízo, sendo imperiosa a manutenção da Sentença condenatória no seus exatos
termos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350283v5 e do código CRC dd612ea0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:45:22
7000613-39.2022.7.00.0000
40001350283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR